Tribunal: TJDFT
Processo: 0720307-84.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. TESE DE EXCEPCIONALIDADE DOS ALIMENTOS. TEMPORARIEDADE. MITIGAÇÃO NAS HIPÓTESES DE INCAPACIDADE LABORAL OU IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.